Tribunal: TJDFT
Processo: 0745593-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Processo : 0745593-39.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Associe-se este feito ao Agravo de Instrumento 0742076-26.2023.8.07.0000, tendo em vista que ambos atacam a mesma decisão. 2. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 171135965 e 173563956 dos autos originários n. 0728549-38.2022.8.07.0001), proferida em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, que rejeitou a impugnação apresentada pelo réu, aqui agravante, e homologou o laudo pericial, declarando liquidado o julgado. O agravante questiona, inicialmente, a parcialidade do perito, que, em resposta ao quesito 7 formulado pelo agravado, afirmou que “tais cálculos foram confeccionados unicamente para atender as solicitações” do autor. Sustenta incorreção nos cálculos do perito porque não foram deduzidos os abatimentos e concessões realizadas a título do PROAGRO. Aduz que o expert não respondeu os questionamentos do agravante sobre o tema. Apresenta cálculos elaborados pelo assistente técnico do banco, afirmando que não há valores a restituir ao agravado. Diz que o agravado está sendo duplamente premiado, porque não pagou absolutamente nada, “e agora está sendo ressarcido pelo juízo primevo”. Afirma que todos os valores não desembolsados pelo agravado e que contribuíram para a liquidação da operação devem ser compensados com o indébito apurado, sob pena de enriquecimento ilícito do autor. Anota que o principal e gravíssimo equívoco se dá pelo fato de o perito judicial não compensar com o indébito apurado em abril/1990, as concessões efetuadas pelo banco a título de “Abatimento Negocial”, “SALDO-LIQ.PRESI9192” e “Seguro PROAGRO”, cuidando-se de valores não desembolsados pelo Autor e que necessitam ser compensado com o diferencial de abril de 1990 para apurar o quantum realmente pago a maior. Assegura que a redução do índice de 84,32% para 74,60% foi aplicada pelo Banco do Brasil por decisão administrativa, independentemente de pedido do mutuário, conforme, inclusive, informado na contestação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O agravante insurge-se contra o laudo da perícia produzido nos autos, sustentando incorreção nos cálculos do expert porque (i) não foram deduzidos os abatimentos e concessões realizadas a título do PROAGRO; (ii) não há valores a restituir ao agravado; (iii) foram considerados nos cálculos valores não desembolsados pelo mutuário. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, seja porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante, seja porque “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea” (art. 520, IV, do CPC). Ainda, porque o juízo singular determinou aguardar preclusão para eventuais requerimentos da parte interessada. Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).